Tribunal: TJMT
Processo: 1009839-72.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009839-72.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JERSON FILHO SOUSA BATISTA - CPF: 043.859.811-32 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA – ALTO CUSTO - NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Verificado o alto custo do procedimento vindicado, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1009839-72.2021.8.11.0015, ajuizada por
JERSON FILHO SOUSA BATISTA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em face do Estado de Mato Grosso e do Município recorrente, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...)

Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA
interposta por
JERSON FILHO SOUSA BATISTA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE SINOP/MT
.

Relata a inicial, que a parte Autora
“conta atualmente com 41 (quarenta e um) anos de idade e conforme se extrai do Laudo Médico anexo, assinado pelo Dr. Uelliton Junior Navarro – CRM/MT 7359, “Paciente portador de dupla lesão valvar aórtica com grave repercussão hemodinâmica; Necessita realizar tratamento intervencionista (cirurgia) em caráter de urgência. O caráter de urgência se da pelos sinais e sintomas de alto risco de morte que o paciente vem apresentando. Além de procedimento cirúrgico de urgência, paciente não está apto a realizar qualquer tipo de atividade laboral ate que se resolva o processo patológico. Conforme consta em prontuário Firmo o presente””.

Segue aduzindo que
“necessita com URGÊNCIA do procedimento de “IMPLANTE DE PRÓTESE VALVAR””.

LIMINARMENTE, requereu a concessão
“inaudita altera pars, para compelir os requeridos a disponibilizarem, imediatamente, o tratamento médico imprescindível para a manutenção da saúde da parte requerente, dentre os quais, do procedimento de “IMPLANTE DE PRÓTESE VALVAR”, além de outros procedimentos que se mostrem necessários, em especial, consultas, exames pré e pós operatório, internação em UTI, UTI móvel/aérea, transporte até o local da realização do procedimento/tratamento, etc., sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante autoriza o artigo 537, do Diploma Processual Civil”
, em MÉRITO, requer seja
“confirmada a liminar pleiteada, em todos os seus termos, JULGANDO-SE PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA”.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

Pedido LIMINAR parcialmente DEFERIDO (ID. 55554709).

O Requerido MUNICÍPIO DE SINOP apresentou CONTESTAÇÃO, arguindo PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA e, ao final, pela total IMPROCEDÊNCIA da AÇÃO (ID. 55689517).

O Requerido ESTADO DE MATO GROSSO apresentou CONTESTAÇÃO, arguindo PRELIMINARMENTE a AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL e, ao final, pela total IMPROCEDÊNCIA da AÇÃO (ID. 55942544).

IMPUGNAÇÃO rechaçando as exposições contestatórias dos REQUERIDOS e, ao final, pelo julgamento ANTECIPADO do PEDIDO com TOTAL PROCEDÊNCIA (ID. 60551727).

Em ID. 63729256, a parte AUTORA se manifesta por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA, informando que “
necessita em caráter de Urgência realizar cateterismo cardíaco Esquerdo para dar continuidade no tratamento cirúrgico já indicado”
, pugnando pela INTIMAÇÃO dos REQUERIDOS a fim de DISPONIBILIZAREM o EXAME de que necessita a PARTE AUTORA.

DECISÃO estendendo os efeitos do pedido inicial para incluir o

“EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO” bem como demais tratamentos necessários, CONDICIONADO a prévia apresentação de LAUDO MÉDICO e REGULAÇÃO ADMINISTRATIVA, pelos mesmos fundamentos lançados na DECISÃO INICIAL”” (ID. 63144881).

MANIFESTAÇÃO do MUNICIPIO DE SINOP informando a disposição de transporte para o deslocamento do Autor até o local do procedimento (ID. 64491619).

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DAS PRELIMINARES

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Requerido MUNICIPIO DE SINOP não merece acolhimento, isto porque é cediço que a responsabilidade pela promoção de atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é compartilhada entre os entes federativos integrantes das três esferas de governo (CF, art. 23, II).

Ora, sendo o sistema de saúde, instituído pelo SUS, administrado sob a forma de cogestão, inexiste qualquer óbice ao cidadão de exigir o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos integrantes do sistema.

Nesse sentido a Corte Suprema já sedimentou seu posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento ao recorrido, paciente destituído de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento. Desse modo, o usuário dos serviços de saúde, no caso, possui direito de exigir de um, de alguns ou de todos os entes estatais o cumprimento da referida obrigação. Precedentes. II – Agravo regimental improvido. (RE 734288 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 27-08-2013 PUBLIC 28-08-2013).

Para arrematar:

“Quanto à legitimidade da União e do Município para se configurarem como polo passivo da presente lide, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a responsabilidade dos entes da federação é solidária e subsidiária no dever fundamental de prestação de saúde, nos seguintes termos: O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). O dever de desenvolver políticas públicas que visem à redução de doenças, à promoção, à proteção e à recuperação da saúde está expresso no artigo 196. A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde. O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles (...)” (STF - RE: 570982 ES, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 05/05/2010, Data de Publicação: DJe-093 DIVULG 24/05/2010 PUBLIC 25/05/2010).

“O acesso às ações e serviços de saúde é universal e igualitário (CF - art. 196), do que deriva a responsabilidade solidária e linear dos entes federativos, como já assentou o Supremo Tribunal Federal.” (STF - RE 195.192/RS - rel. Min. Março Aurélio).

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Pelo Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, foi suscitada preliminarmente a AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. Nesse sentido, ressalto que o interesse como condição da ação, deve ser material e processual. O autor deve ter necessidade do bem que reivindica, assim como deve necessitar da intervenção do Estado para obter este bem. O interesse materializa-se pelo binômio necessidade/utilidade e pela adequação do provimento jurisdicional ao fim pretendido.

No caso dos autos, descabe falar em ausência de interesse processual da parte autora, uma vez que esta não obteve sucesso na esfera administrativa quanto ao fornecimento do tratamento pleiteado; precisou ingressar com ação judicial para assegurar o direito à saúde.

Assim, REJEITO as preliminares suscitadas.

DO MÉRITO

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA
interposta por
JERSON FILHO SOUSA BATISTA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE SINOP/MT
objetivando, em linhas gerais, a realização do
“IMPLANTE DE PRÓTESE VALVAR e EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO”.

É pacífico que a saúde da população é dever do Estado e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para o seu bem estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco.

Trata-se, portanto, de direito de todos, universal e igualitário, não se submetendo a barreiras geográficas ou geopolíticas, a que também não se submete a moléstia; afinal, quem adoece não é o munícipe ou o estaduano, é o cidadão brasileiro.

De sua vez, as ações e serviços públicos de saúde constituem um sistema único, apenas descentralizado administrativamente, o que não impõe deveres estanques a um ou a cada um dos entes federados, se não que a todos, indiscriminada e solidariamente.

Assim, o direito à saúde - direito social fundamental do homem, contido no artigo 6º da Constituição da República - declara em seu artigo 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Por seu turno, José Afonso da Silva ensina:

“A saúde é concebida como direito de todos e dever do Estado, que a deve garantir mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos. O direito à saúde rege-se pelos princípios da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços que a promovem, protegem e recuperam”
(Curso de Direito Constitucional Positivo – Malheiros – Nona ed. p. 707).

Como se percebe, a norma constitucional não faz depender sua eficácia e sua positivação à existência de recursos, à implementação de programas ou à edição de lei infraconstitucional. Assegura por si só, a quem, comprovadamente carente, o direito subjetivo ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde para sua proteção e recuperação. Contém, por isso, elementos mínimos indispensáveis à sua aplicabilidade, a par de não ter o Constituinte expressamente remetido sua concreção ao legislador ordinário, pela clássica expressão “na forma da lei”. Como se vê, o dispositivo em causa tem razoável densidade normativa: define o objeto do direito – promoção, proteção e recuperação da saúde.

Basta por isso, comprovadas a moléstia e a carência, como no caso, para invocar o direito subjetivo à gratuidade assegurado no dispositivo constitucional. Ademais, o direito à saúde e à assistência aos desamparados (artigo 6º da CF), intimamente vinculado ao direito à vida e ao princípio da dignidade da pessoa humana, é direito fundamental no sentido formal e material, de aplicação imediata e incondicionada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição da República, sendo dada ao indivíduo a possibilidade de exigir compulsoriamente as prestações asseguradas nas normas constitucionais definidoras dos direitos fundamentais sociais.

Como se vê, os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público, integrado em uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços federais, estaduais e municipais, o chamado Sistema Único de Saúde, que tem no pólo ativo qualquer pessoa e por objeto o ATENDIMENTO INTEGRAL. De tal sorte, o Poder Público - Federal, Estadual ou Municipal - é responsável pelas ações e serviços de saúde, não podendo, cada um e todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma integral e incondicional. A compensação que ocorrerá internamente entre os entes é questão que somente a eles diz respeito, não podendo atingir a pessoa que necessita do serviço de saúde, devendo o ente, acionado judicialmente prestar o serviço e após, resolver essa inter-regulação.

O acesso às ações e serviços de saúde é universal e igualitário (CF - art. 196), do que deriva a responsabilidade solidária e linear dos entes federativos, como já assentou o Supremo Tribunal Federal (RE 195.192/RS- Rel. Min. Marco Aurélio).

Por outro lado, entendo desnecessária a fixação de multa por existir meio mais eficaz para o cumprimento da ordem judicial, qual seja, o bloqueio on line de valores existentes nas contas públicas, no valor suficiente para garantir o cumprimento da obrigação de fazer pleiteada.

Com efeito, a multa punitiva apenas onera o erário, ou seja, à própria sociedade, e não ao administrador público renitente.

Logo, a PROCEDÊNCIA dos PEDIDOS AUTORAIS é MEDIDA que se IMPÕE!

“
Ex positis
”
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS
contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem a parte Requerente o procedimento de
“IMPLANTE DE PRÓTESE VALVAR e o EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO”
.

Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA por meio das DECISÕES de IDs. 55554709 e 63144881 e DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inc. I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “
verbis
”: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

No que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação conferida ao art. 134, “
caput
”, da CF/88, aquela instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Por fim, em NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença(...)”
.

O
MUNICÍPIO DE SINOP
recorre arguindo que
“
a atual Constituição Federal veda o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual (art. 167, inc. I), a realização de despesas que excedam os créditos orçamentários (art. 167, inc. II), bem como a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa (art. 167, inc. VI). Desse modo, a reserva do possível, no que toca à possibilidade financeira do Estado, consubstancia a disponibilidade de recursos materiais para cumprimento de eventual condenação do Poder Público na prestação de assistência farmacêutica, de tratamento médico, em geral
”
.

Ressalta,
“
DA ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE SINOP. Da prestação do direito à saúde consubstanciado no tratamento de alta complexidade – Portarias Ministeriais – Obrigação do Estado de Mato Grosso em fornecer tratamento de alta complexidade”
.

Ressalta ainda,
“
Assim, embora a Constituição Federal disponha que a saúde é um dever do Estado, atingindo as três esferas de governo, nas decisões judiciais que determinam a obrigação de fornecer tratamento de saúde, deve o magistrado atuar em consonância com as normas administrativas do SUS, considerando as atribuições de cada ente federativo, bem assim, direcionando a ordem mandamental ao ente público responsável pelo tratamento em questão, de acordo com essa normatização”.

Pede, pois, ao final:

(...)
Ante todo o exposto, por força dos argumentos fartamente defendidos nos tópicos antecedentes, bem assim, pela doutrina e jurisprudência (STF) citadas, o Município de Sinop/MT espera e requer que Vossas Excelências dignem-se em receber o presente recurso, a fim de dar-lhe total PROVIMENTO, reformando a r. sentença, afastando a condenação do Município de Sinop, levando em consideração a não caracterização da causalidade por parte do Município, por não caracterização de má-fé em nenhum momento, pois, assim agindo, Vossas Excelências estarão distribuindo, como de costume, a mais lídima JUSTIÇA!”.

Contrarrazões do ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 125934659); do recorrido JERSON FILHO SOUSA BATISTA (ID. 125934661).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
pela ratificação da r. sentença, e, por conseguinte improvimento do recurso interposto.
(ID. 142493197).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como visto, cuida-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública daquela comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que o recorrido,
JERDON FILHO SOUSA BATISTA
é

portador de dupla lesão valvar aórtica com grave repercussão hemodinâmica
, razão pela qual, necessita com urgência do procedimento de “implante de prótese valvar”, conforme consta do laudo médico, firmado pelo profissional, Dr. Uelliton Junior Navarro, CRM/MT 7359 (ID. 125934215).

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, determinando que o
MUNICÍPIO DE SINOP
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, custeiem o procedimento cirúrgico vindicado pelo apelado.

Dessa decisão, recorre o Município demandado.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O
MUNICÍPIO DE SINOP
sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a disponibilização do procedimento cirúrgico não é de sua competência, porque é de alta complexidade.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema 793:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento de saúde, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Dessa forma, não há o que se falar em ilegitimidade do ente municipal para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade do paciente, quanto o procedimento cirúrgico postulado, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a premência do paciente, da providência vindicada, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente, se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente,
JERSON FILHO SOUSA BATISTA
, necessita, com urgência do procedimento de “implante de prótese valvar”, conforme consta do laudo médico acostado aos autos.

Desse modo, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem, como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que
“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Indeferir o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral,
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer, e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência do paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo, portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial à sua saúde.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE –DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

Sabe-se que o STF, ao interpretar esse dispositivo, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento, de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput,
e §1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte recorrida pretende a disponibilização de procedimento cirúrgico que não integram a Relação de Procedimentos oferecidos pelo SUS, razão pela qual, não há como identificar o ente público competente para o respectivo fornecimento.

Contudo, tal procedimento apresenta um alto custo, e diante disso, tenho que, embora o
MUNICÍPIO DE SINOP
seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo.

Registre-se, contudo, que, se acaso não seja possível assegurar o procedimento pelo Estado, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal, é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Ante o exposto, merece parcial provimento o recurso tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

DO REEXAME NECESSÁRIO

O reexame necessário, no ordenamento jurídico vigente, constitui uma exigência legal para garantir eficácia a determinadas sentenças, em especial, àquelas proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

A previsão legal é obrigatória e encontra-se expressa no artigo 496, do Código de Processo Civil, sem prejuízo do disposto na Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

“Súmula n° 490/STJ: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”. (Tema Repetitivo 1081/STJ)

Portanto, o Reexame Necessário consiste na necessidade de determinadas sentenças serem confirmadas pelo Tribunal de Justiça ainda que ausente qualquer irresignação recursal pelas partes envolvidas na lide. Não se trata, objetivamente, de um recurso, mas de condição de eficácia da sentença.

Nesse sentido, é o que se dessume da Súmula 423 do Supremo Tribunal Federal, a saber:

“Súmula 423/STF: Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio que se considera interposto ex lege”.

Após a revisão do ato processual, o título judicial estará formalmente validado e apto à execução.

Da detida análise do feito, concluo que a sentença, já transcrita nesse voto, não merece reparos, consoante fundamentos também já apresentados, exceto quanto o cumprimento da obrigação ser direcionada
, primeiramente, em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Do
exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

No mais, persiste a sentença de primeiro grau, tal como lançada.

Os fundamentos do reexame necessário são os mesmos proferidos na análise do recurso interposto, o que implica em RETIFICAR PARCIALMENTE a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023